Tribunal: TJMT
Processo: 0001574-95.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001574-95.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO LUIS DA SILVA - CPF: 937.638.670-15 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CORTES - CPF: 406.327.501-97 (ADVOGADO), MAURICIO MONTAGNER - CPF: 028.707.631-82 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (APELADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

APELANTE: EVANDRO LUIS DA SILVA

APELADO: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - DESCARREGAMENTO - ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS - DIÁRIA DO VEÍCULO - ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se a penalidade prevista no §5o do art. 11 da Lei 11.442/07 quando o descarregamento da carga de veículo de transporte rodoviário supera o prazo ali estabelecido. No entanto, o atraso excessivo não autoriza por si só a indenização por danos morais se estes não estão cabalmente demonstrados.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

APELANTE: EVANDRO LUIS DA SILVA

APELADO: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
julgada improcedente.

O apelante alega que ingressou em juízo com o objetivo de receber R$ 54.599,33 pelos prejuízos decorrentes da prestação de serviço de frete, os quais geraram diárias pelo período em que seu veículo ficou aguardando o descarregamento, no total de 1.289 horas e 21 minutos.

Argumenta que não pode ser prejudicado pelas divergências nos dados constantes nas Notas Fiscais, pois foram inseridos pelo próprio funcionário da apelada.

Esclarece que, quanto à nota fiscal de fls. 17 (ID n. 79221036), o carregamento ocorreu na Bom Futuro Agrícola Ltda – Fazenda Colorado – Diamantino - MT, Rodovia BR 364, KM 285+33KM, conforme consta no próprio documento, e, considerando que o local fica a apenas 115 km de distância do destino, o tempo gasto para a viagem foi dentro do esperado.

Aduz que o mesmo erro se deu com a NF de fls. 20 (ID n. 79221036), já que o carregamento foi no Grupo Terra Santa Agro S.A. - Rodovia BR 364, KM 329, SN, Distrito de Deciolândia – Diamantino/MT, a 128 km de distância.

Quanto às NFs de fls. 18, 19 e 21, sustenta que, não obstante o erro nos horários de saída e chegada, o descarregamento foi efetuado dias após a entrega, prazo muito além das 5 horas estipuladas pelo art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007.

Subsidiariamente, postula que sejam descontadas 5 horas de cada viagem na qual foi encontrada divergência, e que se reconheça o direito às estadas alusivas às demais Notas Fiscais, uma vez que são hábeis a comprovar os horários de chegada e saída do caminhão.

Argui que sofreu inúmeros transtornos que justificam a indenização.

Contrarrazões nos Id n. 79221039.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001574-95.2018.8.11.0050

APELANTE: EVANDRO LUIS DA SILVA

APELADO: DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente.

O apelante argui que é proprietário de uma carreta basculante que realizou 11 viagens para transporte de caroços de algodão entre os dias 02/10/2017 e 07/04/2018, para descarregamento na empresa apelada, destinatária final.

Aduz que todas as descargas sofreram atrasos injustificados, acima do limite legal enunciado no art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007, que determina:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de
5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Os pedidos foram indeferidos, ante as inconsistências nas provas apresentadas, sobretudo nas Notas Fiscais de fls. 17, 18, 19, 20 e 21 (ID n. 79221036, 79221036, 79221036, 79221036 e 79221036).

Cumpre ressaltar, inicialmente, a legitimidade das partes com amparo no artigo 5o-A, § 2.o, da Lei 11.442/07, que dispõe:

Art. 5.o. A O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, à critério do prestador do serviço. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015).

§ 2.o. O
contratante e o subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas,
assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação
prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros. (Incluído pelo Lei no 12.249, de 2010).

Importante esclarecer que as informações contidas nas Notas Fiscais sobre a chegada no local de descarregamento não são inseridas pelo transportador e sim pelo destinatário da carga, como enuncia o §9o, art. 11, da Lei 11.442/2007:

Art. 11 – (...)

§ 9o O embarcador e o destinatário da carga
são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.

Como visto, é responsabilidade da apelada incluir esses dados, e, além do mais, é imprestável a prova unilateral desacompanhada de outros elementos.

É do réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, do qual não se desincumbiu.

Assim, é bastante improvável que o apelante tenha provocado o erro nas datas e horários anunciados, pois ele mesmo foi prejudicado com a sentença que indeferiu os pedidos. Além disso, a apelada não comprovou a afirmação de que o apelante teria induzido seu funcionário a erro.

Por outro lado, é incontroverso que levaram mais de 05 horas para retirar a carga da carreta conduzida pelo apelante.

Não obstante qualquer inconsistência nos registros feitos pelo funcionário da própria apelada em 5 das 11 Notas Fiscais, há nelas outros elementos que evidenciam as datas e horários de saída e previsão de entrega. No campo “observações”, em especial, há a data e o horário de início da viagem. Confira-se:

NOTA

INÍCIO DA VIAGEM

CHEGADA

SAÍDA

HORAS A MAIS (SUBTRAÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 5 HORAS)

NOTA 1 -

SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

Ilegível

02/10/2017 ÀS 07:00

04/10/2017 ÀS 18:11

54H11

NOTA 2 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

16/10/2017 ÀS 11:56

16/10/2017 ÀS 16:07

19/10/2017 ÀS 10:09

61H02

NOTA 3 –

DIAMANTINO A CAMPO NOVO DO PARECIS

20/10/2017 ÀS 10:30

20/10/2017 ÀS 13:00

25/10/2017 ÀS 17:16

119H16

NOTA 4 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

01/11/2017 ÀS 17:16

01/11/2017 ÀS 19:20

08/11/2017 ÀS 12:15

155H55

NOTA 5 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

09/11/2017 ÀS 16:18

09/11/2017 ÀS 18:00

18/11/2017 ÀS 18:03

211H03

NOTA 6 - DIAMANTINO A CAMPO NOVO DO PARECIS

23/11/2017 ÀS 11:45

23/11/2017 ÀS 12:50

25/11/2017 ÀS 12:37

42H47

NOTA 7 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

26/10/2017

ÀS 15:53

26/10/2017

ÀS 16:40

29/10/2017

ÀS 11:15

61H35

NOTA 8 –

SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

15/03/2018 ÀS 18:52

16/03/2018 ÀS 07:00

19/03/2018 ÀS 15:51

75H51

NOTA 9 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

20/03/2018 ÀS 18:18

21/03/2018 ÀS 10:00

24/03/2018 ÀS 11:14

68H14

NOTA 10 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

27/03/2018 ÀS 15:38

28/03/2018 ÀS 07:30

04/04/2018 ÀS 10:30

166H

NOTA 11 - SAPEZAL A CAMPO NOVO DO PARECIS

06/04/2018 ÀS 18:03

07/04/2018 ÀS 07:00

16/04/2018 ÀS 16:31

220H31

TOTAL

1.235H45

Os pedidos foram julgados improcedentes porque o juízo da causa concluiu que o tempo de percurso do local de carregamento da carga até o destino não está em consonância com o estimado para a viagem. Todavia, essas informações não foram preenchidas pelo apelante e tampouco influem na pretensão, qual seja, o direito ao recebimento de R$1,38 por tonelada/hora ou fração
após o prazo limite de 5 horas para descarga
.

As incongruências encontradas dizem respeito às NFs 3, 4, 5, 6 e 7, que trazem como tempo para o descarregamento da carga, respectivamente, 124h16, 160h55, 216h03, 47h47 e 66h35. Mesmo que subtraído o prazo de tolerância de 5 horas (conforme tabela acima), é evidente o atraso.

Verifica-se também que não há erro no tempo de percurso da nota 3, pois o local de saída foi da Bom Futuro Agrícola, em Diamantino-MT (176 km – tempo de viagem estimado: 2h16) e não da Fazenda Rafaela, em Sapezal-MT. Da mesma forma, o local de partida da Nota Fiscal 6 foi Diamantino-MT e não a Fazenda Rafaela (128 km – tempo de viagem estimado: 1h32).

As demais NFs (4, 5 e 7), apesar das divergências de minutos em relação ao tempo estimado de viagem e a chegada, não podem ser descartadas, pois como já mencionado, o excesso extrapolou significativamente o limite legal.

E não há como acolher a arguição de que os atrasos se deram pela ausência de agendamento prévio para a descarga, pois há data prevista de entrega nos documentos acostados e, ademais, o motorista/transportador não pode ser prejudicado. A apelada deve exercer seu direito de regresso contra o responsável (art. 5o, §2o, Lei n. 11.442/07).

Por conseguinte, está demonstrada a demora excessiva, em violação à legislação sobre transporte de cargas por terceiros (§5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/07).

Conforme a jurisprudência, a transportadora não terá direito à indenização quando verificada a sua culpa exclusiva. Assim, era atribuição da apelada mostrar essa exceção ou anexar documentos hábeis a atestar os horários que entende corretos.

Sobre a matéria:

RECURSOS INOMINADOS.
COBRANÇA DE DIÁRIAS EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA
. ART. 11, § 5o, DA LEI No 11.442/2007. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO.

Caso concreto em que os sucessivos reagendamentos do dia para descarga da mercadoria acarretaram atraso passível de indenização ao motorista.

Troca de e-mails entre as rés que comprovam o agendamento para o dia 10/05/2016 e documento que corrobora que o descarregamento se deu em 31/05/2016.

Réus que não se desincumbiram de provar a culpa do autor para o atraso do descarregamento.
RECURSOS DESPROVIDOS
. (TJRS, Recurso Cível n. 71006782783, rel. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, julgado em 7.6.2017).

RECURSO DE APELAÇÃO -
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA - DIFERENÇAS DE FRETE - CONTESTAÇÃO GENÉRICA - MONTANTE DEVIDO - DEMORA NA DESCARGA
- DECRETO N. 99.704/90 - DIÁRIAS DEVIDAS NA FORMA DO ARTIGO 11, §5o, DA LEI N. 11.442/2007 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Estando suficientemente comprovadas a existência do negócio jurídico, mediante contrato verbal, a diferença no pagamento do frete apresentada pela autora, aliado a ausência de contestação específica sobre o inadimplemento parcial, é impositiva a manutenção da obrigação da apelante ao pagamento do débito remanescente.
Uma vez incontroversa a demora para o descarregamento da carga no destino final, surge o direito à indenização estabelecida pelo artigo 11, §5o, da Lei n. 11.442/2007,
aplicável ao caso por força do Decreto n. 99.709/1990 que dispõe sobre a execução no Brasil do Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, entre o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Chile, o Paraguai, o Peru e o Uruguai.”
(N.U 0029362-87.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

Posto isso, o montante deve ser calculado em liquidação de sentença, dentro dos parâmetros estipulados na Lei n. 11.442/2007.

Consoante §§ 5.o e 6.o do art. 11 do CPC, será devido ao apelante R$ 1,38 por tonelada/hora ou fração, atualizado anualmente em consonância com a variação do INPC. Para o cálculo do valor de que trata o § 5.o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo (§7o, art. 11, do CPC).

E o mero atraso não autoriza a indenização por dano moral, que precisa necessariamente estar comprovado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO NO DESCARREGAMENTO DO CAMINHÃO SUPERIOR A 5 HORAS - ESTADIA PELO TEMPO DE ESPERA
- DEVIDAS - CÁLCULO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO §5o, DO ART. 11, DA LEI No 11.442/2007 - PEDIDO EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - VIA INADEQUADA -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cálculo do valor a ser indenizado pelo tempo em que os veículos da transportadora estiveram parados à espera de descarregamento da carga foi realizado conforme o previsto da Lei no 11.442/2007 e nos documentos constantes nos autos, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

Os pedidos formulados em contrarrazões não comportam análise, porquanto manifestados em sede imprópria para buscar a reforma da sentença.

“[...] Para a configuração do dano moral, o magistrado deve se pautar pela lógica do razoável, reputando dano somente à dor, o vexame, o sofrimento ou à humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições e angústia. Mero aborrecimento não é hábil a ensejar a compensação por danos morais.

(TJ-MG – AC: 10372130058459001, Relator Juliana Campos Horta, data do julgamento: 16/09/2020, data da publicação: 23/09/2020).”

(N.U 1000135-95.2019.8.11.0050, Terceira Câmara de Direito Privado, José Zuquim Nogueira, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso

no que concerne ao pagamento das horas ultrapassadas no descarregamento, com observância ao §5o do art. 11 da Lei n. 11.442/07, com exclusão das 5 horas de tolerância.

Redistribuo os ônus da sucumbência em 40% a cargo do apelante e 60% a cargo da apelada. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021